Tribunal: TJSP
Processo: 2262183-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Medida cautelar em caráter antecedente. Pretensão exclusiva de protesto contra alienação de bens, e ajuizamento de posterior ação autônoma. Inadequação da via adotada. Determinação de emenda. Manutenção.
Recurso improvido.